Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-11.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001134-11.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULINO DAS GRACAS - CPF: 262.949.741-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001134-11.2020.8.11.0051.

1o APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

2o APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

APELADO: PAULINO DAS GRAÇAS

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA COBERTURA, ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO – ART. 373, INCISO II DO CPC – DEVER DA SEGURADORA E DO BANCO EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS TERMOS CONTRATADOS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – ART.405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA 43 DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS – ART. 85 DO CPC – RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS
– 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O banco requerido figura na qualidade de estipulante do seguro, logo, assumiu a condição de beneficiário, conforme expressamente previsto nos contratos, os quais visam justamente garantir-lhe o recebimento dos valores devidos pelo segurado, sendo a sua responsabilidade de forma solidária.

Sabe-se que o
nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, a suposta causa de excludente não restou demonstrada. Assim, é dever das requeridas o pagamento a indenização securitária, nos termos contratados.

O Art. 85 do CPC dispõe que: “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Assim, considerando a procedência dos pedidos iniciais, é ônus das requeridas em arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios.

O termo inicial dos juros moratórios deverá ocorrer desde a citação nos termos do art.405 do Código Civil, por se tratar de obrigação contratual, bem como a correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001134-11.2020.8.11.0051.

1o APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

2o APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

APELADO:

PAULINO DAS GRAÇAS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de no 1001134-11.2020.8.11.0051, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 12.343,74 (doze mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos) correspondente ao valor do prêmio de seguro de vida contratado, no qual tem como beneficiário o autor, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 206296227)

Em suas razões (Id. 206296233), o banco apelante argui preliminarmente sua ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta que a recusa do pagamento pela seguradora é legitima. Ato contínuo requer que seja afastada sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ao fundamento que não deu causa a presente ação.

Já a seguradora requerida, argumenta a ausência de contrato vigente à época do sinistro, portanto, inexiste o dever de indenizar. Posteriormente, aduz que a correção monetária deverá incidir da data do sinistro ou do ajuizamento da ação e os juros moratórios desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

Foram apresentas as contrarrazões ao recurso nos Ids. 206296238 e 206296243, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Eminentes pares.

Preliminar – Ilegitimidade passiva do banco requerido.

Assevera o banco requerido, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que é apenas o mero intermediador do seguro.

Entretanto, hei por rejeitar a preliminar.

Isso porquê, o banco apelante figura na qualidade de estipulante do seguro, logo, assumiu a condição de beneficiário, conforme expressamente previsto nos contratos, os quais visam justamente garantir-lhe o recebimento dos valores devidos pelo segurado, sendo a sua responsabilidade de forma solidária.

A propósito, segue jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC. Não comprovada pelos requeridos (seguradora e instituição financeira) a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de acidentes pessoais coletivo para com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais em virtude dos descontos no valor mensal de R$51,00 (cinquenta e um reais), se não comprovado pela parte autora danos passíveis de indenização uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. (TJ-MT - AC: 10004506120218110048, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Possui legitimidade passiva ad causam a instituição financeira que divulga a comercialização, efetiva a contratação do seguro, recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e coloca sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio, como no caso dos autos. As empresas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A integram o mesmo conglomerado econômico. Assim, por força da teoria da aparência, ambas são legitimadas para responder à ação promovida pelo agravante. (TJ-MT 10168847520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021).”

Quanto ao mérito,
consta nos autos que a parte autora manejou ação pretendendo o recebimento de seguro de vida firmado pela falecida
Ana de Oliveira das Graças
, referente à contratação do seguro de vida denominado “BB Seguro Vida Empresa Flex”.

As requeridas aduzem que o autor não possui direito a indenização securitária ao argumento de que a funcionária se encontrava afastada da empresa no momento da contratação, conforme cláusula 3.1.1 “d”.

Pois bem.

Sabe-se que o
nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, a parte autora apresentou aos autos o contrato celebrado, a certidão de casamento, a carteira de trabalho da
de cujus
em que demonstra que estava vinculada a empresa até a data do seu óbito.

Por outro lado, os requeridos sustentam que a funcionária se encontrava afastada da empresa no momento da contratação, no entanto, da análise dos documentos juntados nos autos, verifica-se que a contratação do seguro ocorreu no dia 17.07.2015, conforme o contrato juntado no Id. 206297808 e que seu afastamento ocorreu em 14.05.2016, ou seja, posteriormente a contratação.

Ademais, verifica-se que o vínculo empregatício se manteve até a data do seu óbito, conforme carteira de trabalho juntada nos autos (Id. 206297807).

Assim, observa-se que a
s apelantes buscam, em seus argumentos, furtar-se das obrigações que lhes são inerentes pela sua própria condição de seguradora.

Tal conduta é completamente oposta à boa-fé objetiva esperada nas relações contratuais.

A segurada efetuou o pagamento de boa fé das mensalidades do seguro, sem que as apelantes jamais tenham se manifestado sobre qualquer irregularidade.

Portanto, era dever das apelantes verificar se a falecida preenchia os requisitos necessários à contratação da apólice. Se as apelantes não exerceram seu direito de recusa é porque verificaram as informações fornecidas. Nota-se, portanto, a aceitação do risco.

A empresa seguradora não ofereceu resistência no momento da contratação, tampouco no momento em que recebeu as mensalidades do prêmio. Somente após o falecimento da segurada é que as apelantes se manifestaram no sentido de fazer valer a cláusula prevista em contrato, negando a cobertura do sinistro, flagrante o comportamento contraditório.

Nesse sentindo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA RECUSADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto (seguro prestamista), por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda, demais, o recorrente Banco do Brasil compõe o grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado BB Seguro Credito Protegido. II - Antes da celebração de contrato de seguro prestamista, deve a seguradora exigir a realização de exames médicos a fim de constatar a inexistência de doença preexistente, sob pena de responder integralmente pela cobertura securitária contratada. (ARESP No 1027448-29.2017.811.0041, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAUJO, JULGADO EM 19/02/2020).
III - O segurado efetuou o pagamento de boa fé das mensalidades do seguro, sem que as apelantes jamais tenham se manifestado sobre qualquer irregularidade. Dessa forma, correta a sentença de piso que reconheceu a licitude da contratação do seguro.
IV - Por fim, mantem-se a reciprocidade dos honorários sucumbenciais na forma estipulada pelo Juiz de piso, e nos termos do art. 85, § 11o, majoro os honorários de 15% para 20%, sendo tal majoração de 5% é devida exclusivamente aos patronos dos apelados. (“TJMT - N.U 1030750-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022.- Grifo nosso”

No que concerne o termo inicial dos juros moratórios e correção monetária verifica-se que não foram fixados na sentença os termos iniciais.

Portanto, assiste razão a seguradora ao pleitear que o termo inicial dos juros moratórios ocorra desde a citação nos termos do art.405 do Código Civil, por se tratar de obrigação contratual, bem como a correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ.

Por fim, no que concerne a alegação do banco apelante de que deverá ser afastada a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, verifico que não assiste razão.

O Art. 85 do CPC dispõe que: “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”.

Assim, considerando a procedência dos pedidos iniciais, é ônus dos requeridos em arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Dispositivo.

Ante a todo exposto, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da seguradora apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios desde a citação e da correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo banco requerido.

Inaplicável o art. 85§ 11o, do CPC, uma vez que fixado no patamar máximo em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024